Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-10.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 0000725-10.2005.8.11.0041
RECORRENTE: GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 84253478):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.340.553/RS) - NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, pois, deve ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
(N.U 0000725-10.2005.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Julgado em 20/04/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 98220452).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a decisão não enfrentou a alegação sobre os 03 (três) momentos de grande inércia da Fazenda Pública recorrida, sendo: (i) 08 anos decorridos entre a distribuição e a próxima manifestação, sendo (ii) 03 destes anos com o processo em carga para o Município e (iii) 09 anos entre a emenda à inicial e a próxima peça, já de apelação.
Assevera pela violação ao art. 174, do CTN, ao fundamento que houve um completo abandono dos autos pela Fazenda Municipal Recorrida, que somente se manifestou nos autos após a sentença desfavorável.
Por fim, aduz divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 101880491).
Contrarrazões em id. 108655968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente a alegação de que ocorreu a inércia do exequente.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor do julgamento, constou de forma clara que a inércia pelo impulsionamento dos autos ocorreu exclusivamente do Poder Judiciário, conforme trecho transcrito a seguir (id. 84253478):
(...)
No caso dos autos, verifica-se que sequer houve a citação do executado, tampouco foi diligenciado para localizar bens passíveis de penhora do devedor. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que a execução ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a afastar a prescrição intercorrente, bem como motivos pela qual não reconheceu a inércia do exequente, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Aliado a isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente assevera a aplicabilidade do art. 174, do CTN, sob o argumento que diante do longo lapso temporal para realização da citação, a parte exequente foi inerte em relação a dar prosseguimento no feito e solicitar o impulsionamento do feito.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavacki, DJe 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n° 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no apelo nobre, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 941.032/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017; REsp 1.736.179/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgInt no AREsp 1.561.190/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2020.
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 610.774/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 06/04/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça